Tribunal: STF
Processo: Rcl 93388
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Petrobras Transporte S/A - TRANSPETRO contra decisão proferida pela Juíza do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Macaé (Processo 0100395-61.2017.5.01.0483), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 37 e desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da PET 7755 e do RE 1.251.927, ambas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES; da ADI 3.423, Rel. Min. GILMAR MENDES; do Tema 152-RG, RE 590.415, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como do Tema 1.046-RG, RE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“O propósito da presente reclamação é a cassação da decisão em fase de execução da MM 3ª Vara do Trabalho de Macaé - RJ, na execução n. 0100395- 61.2017.5.01.0483 que determinou o prosseguimento da execução, com a liberação de valores para pagamento de diferenças da rubrica “complemento de RMNR”, utilizando-se a fórmula decorrente de sentença coletiva. Ao assim decidir, a autoridade judicial reclamada violou frontalmente interpretação constitucional vinculante de mérito adotada pelo c. STF em diversos paradigmas adiante elencados, em especial a adotada no acórdão que deu provimento ao RE n. 1.251.927/DF, interposto pela PETROBRAS, oriundo do Incidente de Recursos Repetitivos do TST (IRR do Tema n. 13), e também na Súmula Vinculante n. 37, conforme demonstrado em tópico adiante.
[...]
Por essas razões, se requer que a decisão reclamada tenha seus efeitos suspensos ou seja cassada considerando a perda superveniente do requisito da exigibilidade do título executivo condenatório ante as decisões do STF no bojo da PET 7755/DF e RE n. 1.251.927/DF.”

Ao final, requer, no mérito,  “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata aplicação da tese firmada no v. acórdão do RE 1.251.927/DF e complementada pela PET 7755/DF com o reconhecimento de perda de qualquer exigibilidade do título judicial que garantiu ao trabalhador o pagamento de diferenças salariais inconstitucionais decorrentes do “Complemento da RMNR””.
É o relatório. Decido. 
Em consulta aos autos do processo de origem, verifica-se que o Juízo reclamado extinguiu o cumprimento de sentença, sob os seguintes fundamentos:

“Com razão a executada.
 Em que pese o trânsito em julgado do feito, mister destacar o §5º do artigo 884 da CLT, segundo o qual: 
"Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação "ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal”. 
Sendo  assim,  não  mais  subsiste  o  título  executivo  que consubstanciava os cumprimentos individuais de sentenças distribuídos nesta 3ª Varado Trabalho de Macaé, por dependência aos Processos 0001825-87.2010.5.01.0482 e0001829-27.2010.5.01.0482. 
Reconsidero, portanto, o despacho de ID n. 93c1262. 
Diante  de  tal  quadro,  declaro  a  extinção    do  presente cumprimento de sentença.”

 Dessa forma, já acolhido o pedido formulado, não subsiste o interesse da parte reclamante.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADA A RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente